Tribunal: TJDFT
Processo: 0709568-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. INDEFERIMENTO TUTELA DE URGÊNCIA. TEORIA DA IMPREVISÃO. ONEROSIVIDADE EXCESSIVA. COVID–19. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A teoria da imprevisão, prevista no artigo 317 do Código Civil, autoriza a revisão de contratos em caso de desproporção gerada por fato extraordinário e imprevisível.

2. A boa-fé objetiva recomenda que um contratante respeite os interesses e as legítimas expectativas e direitos do outro, com intuito de atingir o objetivo contratual.

3. Constatado nos autos que a atual conjectura financeira causada pela pandemia da Covid 19 causa prejuízos a ambas as partes, mostra-se razoável que os prejuízos sejam rateados igualmente entre as partes contratantes.

4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. Unânime.